Tribunal: TJSP
Processo: 0105933-55.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho - Execução – Implantação do benefício - Impossibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença pela mesma moléstia - Aplicação do parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99 – Previsão legal de suspensão do pagamento do auxílio acidente no mesmo período em que o segurado estiver em gozo de auxílio doença – Recurso improvido.

Nego provimento ao

Ementa:
Acidente do Trabalho - Execução – Implantação do benefício - Impossibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença pela mesma moléstia - Aplicação do parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99 – Previsão legal de suspensão do pagamento do auxílio acidente no mesmo período em que o segurado estiver em gozo de auxílio doença – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0105933-55.2006.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado
LUCICLEIDE SENA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0105933-55.2006.8.26.0000
Voto no 23.642
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0105933-55.2006
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADA:
Lucicleide Sena do Nascimento
COMARCA:
Conchas 1a Vara Cível
VOTO No 23.642
Acidente
do
Trabalho
-
Execução

Implantação do benefício - Impossibilidade de
cumulação entre auxílio acidente e auxílio
doença pela mesma moléstia - Aplicação do
parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no
3.048/99
Previsão legal de suspensão do
pagamento do auxílio acidente no mesmo
período em que o segurado estiver em gozo
de auxílio doença Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão interlocutória xerocopiada à fl. 79, a qual, em
ação
acidentária,
em
fase
de
liquidação, determinou a
implantação do auxílio acidente após a alta médica do auxílio
doença notificado na execução, não vislumbrando, ainda,
qualquer direito autárquico de restituição de valores.
O INSS alega, preliminarmente, que não
há previsão legal para determinar a suspensão do auxílio
acidente. Aduz que o correto é cessar o auxílio acidente antes do
dia da implantação do último auxílio doença ou cessar o auxílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0105933-55.2006.8.26.0000
Voto no 23.642
fls.3
doença que foi deferido administrativamente, prevalecendo o
auxílio acidente, porém, com restituição das quantias pagas aos
cofres públicos. Pede efeito suspensivo e, ao final, provimento do
recurso (fls. 02/09).
Recurso tempestivo (fl. 79).
Anoto, por oportuno, que o recurso do
INSS foi considerado, em um primeiro momento, deserto, através
do v. acórdão de fls. 101/106, decisão Colegiada, porém, afastada
pelo C. STF (fls. 588/591), tendo, os autos, retornado a esta Corte
de Justiça para novo pronunciamento.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O agravo é julgado de plano, não
merecendo provimento.
A previsão legal de suspensão do auxílio
acidente, no período em que o segurado recebeu ou venha a
receber auxílio doença pelo mesmo fato gerador, vem
estabelecida no Decreto Lei no 3.048/99, artigo 104, parágrafo 6o:
“No caso de reabertura de auxílio-doença por
acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente,
este será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando
será reativado”.
Em outras palavras, a implantação do
auxílio acidente é devida, legalmente, a partir do mês seguinte ao
do período abrangido pela conta de liquidação, devendo ser
meramente suspenso caso o segurado venha a receber um auxílio
doença pela mesma doença ou lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0105933-55.2006.8.26.0000
Voto no 23.642
fls.4
Dessa forma, de rigor o improvimento do
recurso.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR